Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-34.2024.8.11.0102
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-34.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 598.776.932-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAIS REGINA BERTOL - CPF: 018.185.131-88 (ASSISTENTE), DALCINEIA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 023.705.831-69 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), CARMEM LIMA DOS SANTOS - CPF: 905.699.461-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006). A defesa pleiteia o direito de apelar em liberdade, a desclassificação para lesão corporal, a reforma da dosimetria da pena, a aplicação da detração penal e a isenção de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do crime de tortura-castigo para lesão corporal no âmbito doméstico; (iii) verificar eventual nulidade ou excesso na dosimetria da pena; (iv) determinar a possibilidade de aplicação da detração penal pela instância de conhecimento; e (v) analisar a viabilidade da concessão de gratuidade e isenção de custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na persistência dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, não havendo alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia cautelar ou o direito de recorrer em liberdade.

4.

A conduta do réu configura tortura-castigo, e não lesão corporal, dada a reiteração de agressões com dolo específico de punição, a intensidade dos sofrimentos infligidos e a dinâmica dos fatos, os quais revelam relação de dominação e controle no contexto doméstico, conforme comprovado por provas testemunhais, laudos periciais e registros fotográficos.

5.

A valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime está adequadamente fundamentada na sentença, evidenciando-se grau elevado de reprovabilidade e crueldade, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal, sem configurar bis in idem.

6.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a Lei n. 11.340/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1197, não havendo duplicidade punitiva indevida.

7.

A detração penal, para fins de eventual extinção da punibilidade ou progressão de regime, é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo incabível seu exame exauriente na fase de conhecimento.

8.

A isenção de custas processuais não é automática, mesmo com a concessão da justiça gratuita, estando a exigibilidade da obrigação suspensa por até cinco anos e sujeita à análise do Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos legais e não há fatos novos que justifiquem a revogação da custódia.

2.

A prática reiterada de agressões físicas com dolo específico de punição configura o crime de tortura-castigo, mesmo em contexto de violência doméstica, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal.

3.

A valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime é válida quando demonstrada a crueldade e a desproporcionalidade da conduta.

4.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a incidência da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem.

5.

A detração penal e a análise da gratuidade de justiça com suspensão da exigibilidade de custas devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I e LXXIV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 129, § 9º; CPP, arts. 312, 387, §2º, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 9.455/97, art. 1º, II; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, REsp n. 1.738.264/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018; TJMT, N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 0000616-16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Valdir Rodrigues Barbosa
,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos da ação penal n.
1000473-34.2024.8.11.0102
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura-castigo, tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 276921481)
.

Inconformada, a Defensoria Pública, inicialmente, postula a concessão do direito de o apelante
recorrer em liberdade
, por entender ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, também, a
desclassificação
da conduta imputada
ao apelante do delito de
tortura-castigo
(art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, c/c a Lei n. 11.340/2006),
para o crime de
lesão corporal
em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), por ausência dos elementos normativos específicos exigidos para configuração do tipo penal mais gravoso.
Subsidiariamente
, na hipótese de manutenção da condenação, requer:
(i)
o a
fastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais
“culpabilidade” e “motivos do crime”, por se tratarem de elementares já ínsitas ao tipo penal;
(ii)
a d
esconsideração da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
, por violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que tal circunstância já integra a própria tipificação da tortura-castigo em ambiente doméstico;
(iii)
a a
plicação da detração penal
(art. 387, §2º, do CPP), com
readequação do regime inicial
de cumprimento da pena para o
regime aberto
;
(iv)
a c
oncessão do sursis penal
, nos termos do art. 77 do Código Penal;
(v)
o r
econhecimento da hipossuficiência econômica do apelante
, com a consequente
concessão da gratuidade de justiça
e
suspensão da exigibilidade das custas processuais
(art. 98, §3º, do CPC). (id. 276921489).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 276921494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Doutora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
parcial provimento do recurso
defensivo, tão somente para
“afastar a circunstância judicial da “culpabilidade” e a majorante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, readequando a pena aplicada, conforme acima alinhavado, mantendo incólume os demais termos da sentença censurada.”
(id. 283409383).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Valdir Rodrigues Barbosa
,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos da ação penal n.
1000473-34.2024.8.11.0102
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura-castigo, tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 276921481)
.

A insurgência da defesa restringe-se à
concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade
, na desclassificação da conduta do crime de tortura-castigo para lesão corporal no âmbito doméstico e na reforma da dosimetria.

I-Do direito de recorrer em liberdade:

De forma objetiva, verifica-se que
não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de recorrer em liberdade
, tendo em vista a subsistência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à
garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta da infração
, a
repercussão social da conduta
e a
periculosidade do agente
.

Ressalte-se que tais fundamentos foram devidamente expostos na
decisão proferida na audiência de custódia
e
ratificados na sentença condenatória
, sendo certo que
não houve qualquer alteração fática ou jurídica superveniente
que justifique a revogação da custódia cautelar ou a concessão do direito de apelar em liberdade.

A propósito, estes foram os fundamentos do édito vergastado:

“(...) Prisão preventiva do réu

Quanto à prisão cautelar do acusado, verifica-se ter ocorrido em 26/5/2024, especificamente na oportunidade da análise, pelo Juízo, sobre a legalidade da prisão em flagrante decorrente do crime em exame (ID 157001090 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000456-95.2024.8.11.0102).

Desde então, o réu permaneceu segregado, e os motivos ensejadores da medida extrema foram suficientemente apontados pelo Juízo na ocasião da respectiva decretação. Deste modo, para evitar tautologia, reporto-me aos argumentos lá lançados nesse sentido (ID 157001090 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000456-95.2024.8.11.0102).

Em acréscimo, é de se ressaltar, por pertinente, a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva do réu e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal aplicada.

Com efeito, não há como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois além de ter permanecido segregado durante toda a instrução penal, não havendo modificações nos motivos ensejadores de sua prisão, o regime fixado na sentença é compatível com a sua segregação cautelar. (...)”.
(id. 276921481)

Para além disso, ressai dos autos que a custódia cautelar do apelante foi mantida por esse e. Tribunal, em sede do julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1014608-66.2024.8.11.0000 e n. 1026267-72.2024.8.11.0000 (ids. 276921404 e 276921437, respectivamente), como garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e, ainda, tendo em vista que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, nos termos do Enunciado n. 50-TJMT.

Destarte, diante da
inexistência de elementos novos que infirmem os fundamentos da prisão preventiva
e considerando a necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal,
mostra-se descabido o acolhimento do pleito liberatório.

II-Da desclassificação da conduta de tortura-castigo para o delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal):

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, que os elementos probatórios constantes dos autos
não são suficientes para caracterizar a figura típica da tortura na modalidade castigo
, prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, em associação com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Argumenta que os fatos narrados na denúncia – agressões físicas contra a vítima –
não evidenciam a existência dos elementos normativos essenciais do tipo penal imputado
, particularmente a
relação de autoridade ou submissão entre o agente e a vítima
, bem como a
presença do dolo específico
, exigido pela norma penal.

Defende que o tipo penal em questão exige que o agente
exerça posição de superioridade ou de garantidor da integridade da vítima
, derivada de vínculo legal, contratual ou funcional, o que, segundo sua ótica,
não se aplica às relações conjugais entre companheiros
, sob pena de violação ao princípio da igualdade previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal.

Sustenta, ademais, que a configuração da tortura-castigo exige a comprovação de
intenção deliberada de impor sofrimento intenso, físico ou psíquico, como forma de castigo pessoal ou medida de cunho disciplinar
, o que, conforme alega,
não restou demonstrado de forma inequívoca no conjunto fático-probatório
.

Diante disso, pugna pela
desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal.

Todavia, ao contrário do que alega a defesa, os elementos probatórios jungidos aos autos
revelam de forma
inequívoca a configuração do delito de tortura
na modalidade castigo
, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, não se tratando de mera lesão corporal.

A dinâmica dos fatos, conforme delineada nos depoimentos prestados pela vítima
Carmem Lima dos Santos
–
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo –, aliada aos laudos periciais e diversos registros fotográficos,
demonstra que o apelante submeteu a ofendida a reiteradas agressões físicas, com emprego de instrumento contundente (facão) e força física desproporcional, com o nítido propósito de puni-la
, em razão de desentendimento doméstico relacionado ao desaparecimento de um carregador de celular.

Com efeito, a vítima
Carmem Lima dos Santos
relatou que conheceu o apelante
Valdir Rodrigues Barbosa
, na casa do irmão dele e que, inicialmente, acreditava se tratar de uma pessoa confiável. Afirmou que conviveram por três dias sem incidentes e que no dia dos fatos, após discussão motivada pelo desaparecimento de um carregador de celular,
o apelante iniciou agressões físicas
, primeiramente com socos e chineladas. A vítima chegou a pensar que se tratava de uma brincadeira, mas ao perceber a seriedade e intensidade das agressões, suplicou que ele parasse, afirmando:
“pelo amor de Deus, não me bate assim, você vai me matar”
. Durante as agressões, gritou por sentir dor no pulmão, momento em que o réu respondeu:
“cala a boca, se não eu vou estourar o outro também”
. Relata que, por medo,
não tentou fugir
e acabou se deitando ao lado do agressor, que permanecia na residência. Esclareceu que no dia seguinte, sua filha
Dalcineia
entrou na casa, viu as lesões nas costas da mãe e a conduziu até o Pronto Atendimento, onde foi realizado o boletim de ocorrência. Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram o apelante ainda
deitado na cama, inerte à situação
.

Tal comportamento extrapola os limites do tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal,
porquanto não se trata de ato impulsivo ou isolado
, mas sim de um conjunto de ações
orientadas à imposição de sofrimento intenso e deliberado à vítima, como forma de castigo pessoal
, o que atende exatamente à exigência normativa do tipo penal da tortura-castigo.

No que tange à alegada ausência de vínculo de subordinação ou autoridade entre o agressor e a vítima,
é preciso ressaltar que a doutrina e a jurisprudência pátrias já consolidaram o entendimento de que o poder exercido no âmbito doméstico, especialmente em relações marcadas por histórico de violência e controle, configura espécie de autoridade relacional
, sendo suficiente para incidir o dispositivo em análise.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIABILIDADE
. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, incisos I, alínea "a", e II, da Lei nº 9.455/97. O apelante pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), alegando que a motivação das agressões foi ciúmes, sem intenção de obter informação ou confissão, e que a tortura-castigo requer vínculo de guarda, poder ou autoridade. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, alegando bis in idem na análise da culpabilidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a conduta do apelante configura tortura ou se deve ser desclassificada para lesão corporal qualificada pela violência doméstica; (ii) verificar se houve bis in idem na dosimetria da pena ao se valorar negativamente a culpabilidade. III. Razões de decidir 3. A configuração do crime de tortura não exige que a obtenção de informações seja a única motivação das agressões; basta que essa finalidade esteja presente na conduta do agente. No caso, o apelante submeteu a vítima a agressões físicas e psicológicas para obter informações sobre onde ela esteve e com quem estava, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura. 4.
A modalidade de tortura-castigo, prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, é aplicável em contextos de violência doméstica, conforme o entendimento jurisprudencial de que relações de poder e dominação no ambiente doméstico e familiar são compatíveis com o tipo penal. O comportamento controlador e as agressões físicas reiteradas do apelante demonstram a prática de tortura como forma de castigo e dominação.
5. Quanto à dosimetria da pena, não se configura bis in idem, pois a valoração negativa da culpabilidade se fundamenta na crueldade das agressões e na reprovabilidade específica da conduta do apelante, que subjugou psicologicamente a vítima. A maior censurabilidade se justifica pela intensidade do dolo e pela gravidade dos sofrimentos impostos à vítima. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de tortura, nas modalidades de obtenção de informações e de castigo, não é descaracterizada pela motivação adicional de ciúmes. 2.
Em casos de violência doméstica, a relação de poder e dominação sobre a vítima é compatível com a figura da tortura-castigo, especialmente quando o agressor impõe sofrimento físico e psicológico para controlar e punir a vítima
. 3. A valoração negativa da culpabilidade pode se fundamentar na intensidade do dolo e na crueldade da execução do delito, sem que isso configure bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1º, incisos I e II; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.738.264/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.”
(N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Comprovado, portanto, o
dolo específico de submeter a vítima a sofrimento intenso com a finalidade de puni-la
, bem como o
exercício de poder no contexto da convivência doméstica
,
subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no
art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97
, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal.

III- Da dosimetria
:

A defesa postula a revisão da pena imposta ao réu, argumentando que, na primeira etapa do procedimento trifásico de dosimetria, o juízo
a quo
teria
indevidamente valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime
, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, a argumentação defensiva não merece prosperar. Ao considerar tais vetoriais de forma desfavorável,
agiu com acerto o magistrado sentenciante
, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no
art. 68 do Código Penal
, que consagra o método trifásico para fixação da pena.

Nos termos do referido dispositivo legal, a pena deve ser inicialmente fixada com base nas
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, passando-se, na segunda fase, à análise das circunstâncias legais agravantes e atenuantes, e, na terceira, às causas de aumento ou diminuição.

A propósito, este é a fundamentação levada a efeito na sentença condenatória:

“Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, concebida como o grau de reprovação da conduta, vai além daquilo que se considera normal à espécie. Diz-se isso em virtude da grande dimensão dos ferimentos ocasionados em todo o corpo da vítima, conforme é possível observar por meio das fotos anexadas aos ID’s 157669569, 157669570, 157669571, 157669572, 157669573, 157669574 e 157669578, a saber: (fotos das lesões causadas no corpo da vítima).

De fato, a grande quantidade de lesões e as respectivas extensões, denotando efetiva crueldade nos atos do réu, são motivos capazes de autorizar o agravamento da pena base, a título de culpabilidade desfavorável. (...)”
(id. 276921481).

No caso em apreço, ao examinar as circunstâncias judiciais, o juízo de primeiro grau fundamentou, de forma adequada e concreta, a
valoração negativa da
culpabilidade, destacando a intensidade e a extensão das lesões infligidas à vítima
, reveladoras de
crueldade incomum e perversidade nas ações do réu
, tal como este e. Tribunal decidiu:

“Quanto à dosimetria da pena,
não se configura bis in idem, pois a valoração negativa da culpabilidade se fundamenta na crueldade das agressões
e na reprovabilidade específica da conduta do apelante, que subjugou psicologicamente a vítima.
A maior censurabilidade se justifica pela intensidade do dolo e pela gravidade dos sofrimentos impostos à vítima
(...) A valoração negativa da culpabilidade pode se fundamentar na intensidade do dolo e
na crueldade da execução do delito, sem que isso configure bis in idem
.”
(N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

No mesmo sentido, foi corretamente considerada como desfavorável a
motivação do crime
, visto que a agressão decorreu de
mero desentendimento doméstico relacionado ao desaparecimento de um carregador de celular
, evidenciando um motivo desproporcional à violência desencadeada, o que justifica plenamente sua censura penal.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fundamentação da sentença quanto à primeira fase da dosimetria,
não se vislumbra motivo idôneo para sua reforma
, impondo-se a
manutenção da pena-base tal como fixada
.

A Defensoria Pública pleiteia o
afastamento da agravante prevista no

artigo 61, inciso II, alínea “f”
,
do Código Penal
, sob o argumento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
, diante da incidência concomitante da
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

No entanto, tal pretensão
não merece acolhimento
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura duplicidade punitiva indevida, quando reconhecida de forma autônoma em relação à especial tutela conferida pela Lei Maria da Penha. Isso porque referida agravante possui fundamento próprio, voltado à reprovabilidade da conduta praticada contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar, sendo compatível com a subsunção típica ao crime base de tortura ou lesão corporal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir recentemente o julgamento do Tema Repetitivo nº 1197, consolidou entendimento no sentido de que:

“A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem.”
(REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em 12/06/2024, DJe de 24/06/2024)

Dessa forma, à luz da jurisprudência pacificada da Corte Superior e da autonomia dogmática entre a agravante prevista no Código Penal e as disposições específicas da Lei nº 11.340/2006, não há qualquer óbice à incidência da referida agravante no caso concreto.

Por tais fundamentos, mantenho a exasperação da pena conforme proferida na instância de origem.

Da detração penal

A defesa sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, ao argumento de que o juízo de primeiro grau
deixou de aplicar a detração penal
, nos termos do
art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
, alegando, inclusive, que, com o abatimento do tempo de prisão cautelar,
a pena privativa de liberdade estaria integralmente cumprida, devendo ser declarada a extinção da punibilidade
.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o §2º do art. 387 do CPP dispõe que:

“O juiz, ao proferir a sentença, deverá considerar, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no exterior, decorrente do mesmo processo ou de outro fato imputado ao mesmo réu.”

A norma, portanto, autoriza – mas não impõe de forma exclusiva – a realização da detração penal na sentença condenatória, sobretudo quando esta repercute diretamente na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Todavia, cumpre salientar que
a competência para a efetiva aplicação da detração para todos os demais fins executórios
, inclusive eventual reconhecimento da
extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena
,
é do juízo da execução penal
, o qual dispõe dos instrumentos próprios de apuração e verificação do quantum efetivamente cumprido em regime de custódia cautelar.

Dessa forma, não há vício ou omissão na sentença recorrida. O juízo de conhecimento não está obrigado a declarar extinção de punibilidade com base em detração, sobretudo quando essa análise exige exame de dados atualizados e consolidados na fase executória. Trata-se, portanto, de competência concorrente e complementar, cuja análise plena e definitiva deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete controlar o efetivo cumprimento da pena.

Assim, não como acolher

o pleito de detração penal e extinção da punibilidade nesta instância recursal
, por se tratar de matéria própria da fase de execução.

Do pedido de gratuidade, isenção das custas e despesas processuais
:

Acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais pelo apelante, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma,
o pedido de isenção de custas e despesas processuais

deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais,
o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

À
vista de todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Valdir Rodrigues Barbosa
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025